Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-58.2013.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001279-58.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA - CPF: 914.737.641-49 (APELADO), GLOBAL VILLAGE TELECON LTDA - GVT (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor do réu, denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP).

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de oito baterias de gel estacionais da empresa GVT;
(ii)
rastreamento de uma das baterias até veículo de propriedade do apelado; (
iii)
apreensão de uma bateria em poder do apelado;
(iv)
ausência de prova técnica de rompimento de obstáculo;
(v)
versão do réu constante e coerente nas duas fases da persecução penal;
(vi)
com exceção da apreensão de uma das baterias, os demais elementos colacionados ao feito não vinculam o apelado ao fato narrado na inicial.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
condenação nos termos da denúncia por furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação penal exige prova segura e suficiente quanto à materialidade e autoria, sendo inadmissível decisão condenatória com base em meros indícios ou presunções.

6. A versão do apelado, embora não comprovada, foi reiterada e plausível, não sendo infirmada por outros elementos de prova.

7. A prova dos autos não permite concluir, com o grau de certeza exigido, pela autoria do furto qualificado, especialmente diante da ausência de testemunhas do fato e da apreensão de outros objetos, igualmente subtraídos, em sua posse.

8. Ainda que haja alegação da cúpula ministerial a respeito da possível prática do crime de receptação (art. 180, CP), mesmo que se admita a possibilidade da aplicação da
emendatio libelli
(art. 383, CPP), a condenação do apelado se mostra inviável em face da prescrição da pretensão punitiva em abstrato do referido delito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCim 0006261-86.2011.8.11.0042; TJMT, ApCrim 0005432-78.2018.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0001279-58.2013.8.11.0042, que
absolveu
o apelado
Marcos Júnior Alves de Arruda
da acusação de ter praticado o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP) (id. 264606268).

Em suas
razões recursais
, o órgão acusador requer, sob o argumento de a prova dos autos é suficiente para comprar a materialidade e autoria delitiva, a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, conforme requerido na denúncia (id. 264606276).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do pleito recursal e consequente manutenção da sentença absolutória (id. 264606280).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do apelo interposto (id. 273547889).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Marcos Júnior Alves de Arruda
, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
Provam os autos de Inquérito Policial que no dia 19 de junho de 2012, em horário impreciso, no bairro Cohab Nova, nesta urbe e comarca, mediante rompimento de obstáculo consistente num armário de central de telefonia, o denunciado MARCOS JUNIOR subtraiu para si oito baterias de gel estacionais, da marca freedom modelo DF 2.000, de propriedade da empresa vítima GLOBAL VILLAGE TELECOM – GVT.

Desponta dos autos inquisitoriais que após subtrair as baterias, o Acusado acoplou uma delas no equipamento de som automotivo instalado no seu veículo da marca VW modelo gol cor preta, placas NJR-5622.

Apurou-se que no dia seguinte ao furto ora denunciado, 20.06.2012 empregados da empresa vítima rastrearam a bateria instalada no veículo do Denunciado, quando a polícia civil foi acionada e localizou o carro estacionado próximo a residência do Acusado que, ao perceber a chegada dos investigadores de polícia, foragiu.

O veículo foi apreendido e transportado através de guincho para a delegacia de roubos e furtos de Cuiabá/MT, culminando na apreensão de uma das baterias furtadas pelo Denunciado.

Interrogado posteriormente, o acusado MARCOS JUNIOR apresentou a desgastada versão de que teria adquirido a bateria de um desconhecido (fls. 15/16).

A bateria apreendida foi devolvida ao preposto da empresa-vítima e todas as coisas subtraídas foram avaliadas indiretamente no total de 4.423,20 (quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), conforme comprovam as fls. 10/12 e 83.

O veículo apreendido foi submetido a perícia técnica que atestou as autenticidades de seus sinais identificadores, e, posteriormente, foi devolvido ao Denunciado por ordem desse juízo, mediante termo nos presentes autos (fls. 46/50 e 68/69).

Ao que parece, a autoridade policial NÃO se dignou em requisitar a feitura de perícia técnica de constatação de rompimento de obstáculo sobre o armário de telefonia arrombado, contudo, essa qualificadora poderá ser comprovada através de outras provas admitidas em direito
” (ID. 264605812 – pp. 09/14).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada improcedente e o apelado
Marcos Júnior Alves de Arruda
foi absolvido da acusação de ter praticado o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP) (id. 264606268).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO CONDENATÓRIO

1.1. Materialidade e autoria (art. 155, §4º, I, CP)

Nas razões recursais, o Ministério Público estadual pugna pela condenação do apelado, nos termos da denúncia, sob o argumento de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP).

Argumenta-se que os elementos colhidos nas duas fases da persecução penal demonstram que o apelado arrombou o armário de central de telefonia da empresa Global Village Telecom (GVT) e subtraiu oito baterias de gel estacionais da marca Freedom, modelo DF 2.000. Acrescenta que após a subtração, o apelante acoplou uma delas ao equipamento de som automotivo de seu veículo.

O recurso não comporta provimento.

Em razão da gravidade da intervenção penal, a condenação criminal apenas se justifica nas hipóteses em que a materialidade e autoria delitiva estiverem devidamente comprovadas, de modo que a insuficiência de provas deverá resultar, por força do princípio do
in dubio pro reu
,

na absolvição do agente.

Neste sentido, em recente julgado, destaquei que “
a responsabilização penal exige um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do crime, sendo inadmissível a condenação com base em meras suposições ou indícios frágeis
” (ApCim 0006261-86.2011.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

No caso em tela, ao constatar a subtração de 08 (oito) baterias de gel estacionais da GVT, a testemunha
Joilson Moraes Ribeiro
, técnico da empresa vítima, informou o fato aos agentes da Delegacia de Roubos e Furtos da capital que, a partir da localização indicada pelo rastreador de um dos objetos, logrou êxito em apreender uma das baterias, que estava instalada no aparelho de som do veículo do apelado (id. 264605812 – pp. 30/31).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelado
Marcos Júnior Alves de Arruda
negou a autoria do delito e esclareceu que na data dos fatos estava no bar pertencente à sua família, onde estava tentando consertar uma bateria que apresentava problema aparente. Asseverou que, neste momento, um dos frequentadores do estabelecimento comercial se aproximou e disse que tinha uma bateria disponível, a qual foi entregue em troca de 15 (quinze) cervejas. Finalizou afirmando que que o responsável por lhe entregar a bateria era um funcionário da Prefeitura que estava fazendo a limpeza no córrego (id. 264605812 – pp. 37/38).

Durante a fase judicial, a testemunha
Joilson Moraes Ribeiro, técnico da empresa vítima,
foi novamente ouvido e declarou ao Juízo singular:

“[...]
a controlado pela empresa de segurança e, caso houvesse alguma movimentação, a própria empresa acionaria a polícia militar para ir até o local indicado, tanto que da sua parte caberia apenas o reconhecimento das baterias. disse que houve o arrombamento no local onde as baterias estavam armazenadas, cuja situação verificou. declarou acreditar que o furto acontecera de madrugada e somente durante a manhã percebeu a ausência do objeto e a equipe de segurança lhe informou que a bateria estava em movimento. afirmou que foram encontradas quatro baterias e a sua parte foi o reconhecimento dos objetos, desconhecendo que eles tenham sido entregues para empresa. disse que as baterias não foram entregues e o local onde elas estavam armazenadas estava com a tranca do cadeado arrombado
” (extrato da sentença – id. 264606268).

Por sua vez, o apelado, ao ser interrogado no curso da instrução processual reiterou a sua versão anterior aduzindo:

“[...]
que no local em que estava funcionava antes uma lanchonete no período noturno e de manhã, umas 11 horas, foi até o local fazer a limpeza, até que chegaram “os caras” com umas marmitas e começaram a conversar, perguntando se tinha alguma “gelada”, dizendo a eles que estava tudo quente e continuaram conversando.
Afirmou que estava mexendo com o som do seu carro, até que um deles que trabalhava na prefeitura lhe ofereceu uma bateria e que no local em que elas estavam tinham oito baterias e estavam escondidas
.
Afirmou que como estava precisando de uma bateria, foi até o local e de duas vermelhas, escolheu uma delas, a única que estava com o rastreador
. Disse que depois chegou uma intimação para ir até a delegacia e somente lá descobriu que estava sendo acusado de roubo, mas que não cometeu o delito, apenas comprou uma das baterias e trocou por cerveja. Declarou que a bateria era de gel, de telefonia, e estava no mato e os caras que lhe a ofereceram estavam com o uniforme da prefeitura, mas não sabe o nome deles e os objetos estavam em um terreno baldio. Disse que a usou por alguns dias
” (extrato da sentença – id. 264606268).

Ou seja, embora tenha sido flagrado em posse de parte da
res furtiva
, não há um único elemento de prova que demonstre o apelado tenha sido o responsável pelo arrombamento da tranca do local em que as baterias estavam armazenadas e por tê-las subtraído.

Não ignoro os inúmeros entendimentos no sentido de que a apreensão do produto da subtração com o agente impõe, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a apresentação de justificativa plausível para a sua posse.

Entretanto, na hipótese, o apelado apresentou, nas duas fases da persecução penal, a mesma versão que, ainda que não lhe confira certeza quanto a sua veracidade, é suficiente para levantar dúvidas a respeito da sua efetiva participação no crime narrado na inicial, notadamente porque não há, como dito, nenhum elemento de prova que o vincule ao delito de furto.

Igualmente, importa registrar que a testemunha
Joilson Moraes Ribeiro
afirmou que procedeu ao reconhecimento de quatro baterias, mas, os autos indicam a apreensão de apenas uma, justamente a que foi encontrada com o apelado, não havendo informações a respeito das demais.

Portanto, ainda que incerta, a versão do apelado não é inverossímil e, como tal, não pode ser desconsiderada, visto que o conjunto de elementos colacionados ao feito não se mostra apto a levar, com a certeza necessária, à conclusão de que seja o responsável pelo delito que lhe é imputado.

Logo, não há falar-se em possibilidade de condenação do apelado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, CP), em virtude da carência de provas que o vincule à subtração das baterias da empresa vítima.

Neste sentido, mencione-se:

“
A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição
” (ApCrim 0005432-78.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

Assim, mantenho a absolvição em relação ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP).

1.2 EMENDATIO LIBELLI

Embora não haja nas razões da irresignação ministerial pedido para que se proceda à
emendatio libelli
(art. 383, CPP), com o fim de se reconhecer a prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, extrai-se do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o quanto segue:

“
Interrogado nas fases policial e judicial, o apelado negou a autoria delitiva, tendo apresentado uma versão completamente desconectada da realidade global dos autos, de que havia adquirido as baterias furtadas das mãos de um terceiro desconhecido;
no mínimo estaríamos diante de um crime de receptação
” (id. 273547889).

Ou seja, ainda que sem pedido expresso, a cúpula ministerial admite que o contexto dos fatos demonstra que o apelante, se não o furto, ao menos praticou o crime de receptação (art. 180, CP).

Entretanto, ainda que seja possível desclassificar o crime imputado ao apelado nesta fase do processo,
deixo de proceder qualquer consideração a respeito do referido delito por duas razões.

A primeira porque a pretensão recursal destaca apenas e tão somente argumentos em torno da suposta vinculação do apelado à prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, CP), sequer cogitando a hipótese do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Inclusive, da leitura da inicial acusatória, verifica-se que o órgão acusador, convencido da prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, afastou a ocorrência do crime de receptação, consoante destaque:

“
No caso concreto, há que se inverter o ônus probatório em favor da empresa-vítima e da Sociedade, porque uma parte das coisas subtraídas foi apreendida em poder do Denunciado, que faz das práticas de crimes patrimoniais o seu meio de vida, no dia seguinte a ocorrência do furto.

Consequentemente, AFASTAMOS a ocorrência do delito de receptação dolosa, inicialmente imputado ao denunciado MARCOS JUNIOR pelo delegado de polícia
” (id. 264605812 – pp. 12/14).

O segundo motivo, inobstante a Procuradoria-Geral de Justiça tenha afirmado que a conduta do agente, “
no mínimo
”, caracterizaria o crime de receptação, decorre da inviabilidade de se proceder, mesmo com a realização da
emendatio libelli
(art. 383, CPP), à condenação pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, em razão de sua prescrição.

Registre-se que, à pena máxima do crime de receptação, que é de 04 (quatro) anos, aplica-se o prazo de 08 (oito) anos para reconhecimento da prescrição (art. 109, IV, CP). Por sua vez, a denúncia oferecida no presente caso foi recebida em 11/04/2014 (id. 264605812 – pp. 117/120) e, até a presente data, carece de édito condenatório.

Desta forma, eventual pretensão punitiva em torno do referido delito encontra-se extinta, em face do advento da prescrição da pena em abstrato.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso e, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantenho a absolvição do apelado quanto ao crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, em desconformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025